Tribunal: STF
Processo: Rcl 88004
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA 784-RG. ALEGADA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS À LUZ DA TESE VINCULANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    1. A controvérsia cinge-se à alegada afronta ao Tema 784 da repercussão geral, em razão de suposta preterição arbitrária de candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público.

    2. O acórdão reclamado assentou, com base no conjunto fático-probatório dos autos, a ausência de comprovação cabal de atuação ilegal, desvio de finalidade ou preterição da candidata, em conformidade com a orientação firmada por esta Suprema Corte no RE 837.311/DF (Tema 784).

    3. A pretensão de afastar essa conclusão demandaria novo exame dos fatos e das provas produzidas na origem, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional.

    4. Agravo não provido.